Tribunal: TJDFT
Processo: 0712257-24.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CONDENATÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. ATIVIDADE INSALUBRE. LAUDO TÉCNICO (LTCAT). PERCEPÇÃO. ADICIONAL. ATIVIDADE APÓS PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DO ABONO. LEGITIMIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a matéria não tenha sido apresentada na peça contestatória, foi enfrentada na sentença por se tratar de ponto crucial quanto ao direito constitutivo do autor, afastando-se, portanto, a alegação de inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição. Preliminar rejeitada.
2. Estabelece o art. 40, § 4o, da Constituição Federal que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime próprio da previdência social, ressalvados, nos moldes definidos em leis complementares, os casos de servidores com deficiência, que exerçam atividade de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. 2.1. Diante da ausência de edição de leis complementares pelo Poder Legislativo, impõe-se aplicar, no que couber, as regras do regime geral da previdência social, em observância ao enunciado de Súmula Vinculante n. 33.
3. Segundo o art. 57 da Lei 8.213/91 c/c art. 64 do Decreto Distrital 3.048/99, a aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida, ao segurado que estiver trabalhando sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
4. Comprovada, por meio de laudo técnico, a exposição do autor a agentes nocivos à saúde durante o período laborado como técnico de enfermagem, na forma do Anexo IV do Decreto 3.048/99, bem como os demais requisitos exigidos para a aposentadoria especial, é devido o abono permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade.
5. O Pretório Excelso firmou entendimento, em sede de repercussão geral, admitindo como legítimo o pagamento de abono de permanência ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial.
6. Remessa necessária e recurso voluntário não providos.